Tribunal: TJSP
Processo: 2017357-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
FALÊNCIA - Avaliação, para eventual alienação, de direitos creditórios decorrentes de ações judiciais ajuizadas pelo banco falido e seus ex-controladores – Inadmissibilidade - Créditos inexistentes - Meras expectativas de direito - Indenizações pleiteadas incertas, considerando que ainda não se obteve sentença condenatória definitiva – Expectativas que não podem ser arrecadadas e levadas à leilão

Ementa:
FALÊNCIA - Avaliação, para eventual alienação, de direitos creditórios decorrentes de ações judiciais ajuizadas pelo banco falido e seus ex-controladores – Inadmissibilidade - Créditos inexistentes - Meras expectativas de direito - Indenizações pleiteadas incertas, considerando que ainda não se obteve sentença condenatória definitiva – Expectativas que não podem ser arrecadadas e levadas à leilão judicial, pois não estão incorporadas ao patrimônio do falido - Possibilidade, apenas, de penhora no rosto dos autos como garantia de que os valores da condenação sejam direcionados à massa falida - Recurso provido, por maioria.